Tribunal: TJBA
Processo: 8004273-38.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004273-38.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
ELIEZER SILVERA SALLES FILHO, ENOS PEREIRA RIBEIRO, WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI

APELADO: IPSE LTDA

Advogado(s)
:
ILJEIME BARBOSA DIAS, WAGNER BARBOSA PAMPLONA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
CIVIL
.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTA. DECISÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONTRÁRIA À PRETENSÃO DA AUTORA. RECURSO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
cível interposta pelo
réu
em face da sentença que
julgou procedente a ação de consignação em pagamento ajuizada pela empresa apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar
se
foram comprovados os requisitos para o deferimento do pedido consignatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso,
e
mbora não se desconsidere os termos do negócio jurídico firmado entre as partes, analisando a documentação juntada com a contestação, observa-se que a matéria, antes da propositura
da ação de consignação
,
já havia sido objeto de decisão pelo juízo da recuperação judicial da empresa recorrente,
no sentido de determinar que os valores do arrendamento fossem pagos sem qualquer espécie de desconto.

4. Nessa linha
, fica claro que a parte autora apresentou a pretensão de consignação em confronto à determinação do juízo,
estando
demonstrad
a
, portanto, a justa causa para que a
credora
se recusasse a receber a quantia
proposta,
não se configurando um dos requisitos para o deferimento do pedido consignatório.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso provido
.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sucumbência da autora.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
/
2015, arts. 539 e seguintes; CC/2022, art. 335, I
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004273-38.2019.8.05.0022
, em que figuram como apelante FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI e como apelada IPSE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18